Tribunal: TJDFT
Processo: 0745420-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. polícia MILITAR DO DF. REPROVAÇÃO NO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTINUIDADE NO CERTAME POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O autor distribuiu a presente ação com o intuito de obter provimento jurisdicional que lhe assegure a promoção retroativa, com o respectivo ressarcimento de preterição, decorrente de eliminação em concurso público anulada judicialmente.
3. A recorrente afirma que faz jus à promoção em ressarcimento de preterição para o cargo de 1o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, com pagamento de diferenças remuneratórias não auferidas no período de 28.7.2000 a 20.6.2006.
4. Sustenta, em síntese, ter sido prejudicado pela execução da prova psicológica do EDITAL 234/98-DP-PMDF, de 26.11.1998, restando na condição sub judice, tendo perdido o direito às promoções subsequentes, por ter sido promovido em datas posteriores às que supostamente faria jus.
5. No caso em análise, a controvérsia diz respeito à possibilidade de o autor ter reconhecida a promoção em ressarcimento por preterição e, por consequência, ao recebimento de diferenças remuneratórias, em razão de ter sido revertida sua exclusão do concurso para ingresso na carreira da PMDF.
6. O art. 15 da Lei no 12.086/2009 dispõe que, em casos extraordinários, poderá haver promoção por ressarcimento de preterição decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido.
7. Ocorre que, no caso concreto, o requerente não preenche os requisitos necessários para a ascensão funcional pretendida, em igualdade de condições daqueles que participaram e lograram êxito nas respectivas seleções, com observância do número de vagas e os interstícios de cada grau hierárquico.
8. Consoante bem lançado pela magistrada de origem, não é possível presumir notas ou classificações inexistentes, nem aprovações em seleções das quais a parte autora não participou.
9. Destaca-se que o STF, ao apreciar o tema 454 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (RE 629.392, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, acórdão eletrônico DJe-018 divulg 31-01-2018 public 01-02-2018).
10. Outrossim, o proveito econômico pretendido (pagamento de diferenças remuneratórias não auferidas no período de 28.7.2000 a 20.6.2006) encontra óbice na ausência de efetivo exercício das atribuições inerentes aos respectivos cargos, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.
11. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, submetido à sistemática da repercussão geral, “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (RE 724347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015).
12. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.